Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-03.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702992-03.2023.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SALVADOR PEREIRA COELHO RECORRIDO: DAMIANA BATISTA DOS SANTOS, GABRIEL DE SOUZA DA CRUZ DECISÃO Aguarde-se por mais 3 (três) dias úteis, conforme requerido na petição precedente. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora